Tribunal: TJMT
Processo: 1056812-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056812-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 02.357.251/0001-53 (APELADO), PAULO SOARES BRANDAO - CPF: 046.321.398-07 (ADVOGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA) – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E AO MESMO TEMPO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL ELETRÔNICA ACERCA DA QUITAÇÃO – INVIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Confundindo-se com o mérito a análise de preliminar suscitada, convém a apreciação conjunta.

Não merece respaldo a tese de ausência de prova da entrega das mercadorias adquiridas, quando há alegação de quitação; e da mesma forma é descabido alegar nulidade por julgamento antecipado da lide, em razão de pedido de produção de prova testemunhal, quando considerável o valor envolvido, mostrando-se insubsistente a

pretensão de demonstração do pagamento de forma unicamente testemunhal, eis que há total possibilidade de demonstração de quitação pela via eletrônica, ainda que tenha sido a Requerida/Apelante alvo da Operação denominada Sangria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR
(ID. Num. 179335136)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança nº. 1056812-41.2020.8.11.0041, proposta por
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A
.

(Autora/Apelada),
JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural,
com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, reconhecendo a obrigação da requerida
QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
efetuar o pagamento do montante de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais),
acrescido de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) a partir do vencimento da obrigação, conforme datas estabelecidas na NF 72345. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

Em síntese, a Apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa (violação ao contraditório e ampla defesa), pois foi requerida produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, todavia o pedido foi indeferido pelo Magistrado.

Aduz que o julgamento antecipado da lide constitui violação aos princípios mencionados, pois não foi permitido que a Apelante produzisse provas capazes de comprovar a quitação do débito.

Requer a cassação da sentença.

No mérito, diz que não há documentação nos autos que comprove a entrega dos materiais; que “(...) não há um único contrato entre o apelado e a apelante, não há juntado nos autos qualquer documento assinado que comprove que o apelado recebeu os produtos ofertados pela apelante, o único documento apresentado se trata de um arquivo unilateral que sequer possui assinatura dos sócios da apelante, não podendo ser consideradas provas idôneas para condenação”.

Requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a “(...) total IMPROCEDÊNCIA da demanda, eis que não existe documentos idôneos que comprovem a prestação do serviço, existindo apenas documento unilateral que não comprova qualquer serviço prestado. Em caso de provimento parcial ou integral do presente recurso de apelação cível, requer a inversão da sucumbência na proporção do provimento, condenado os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação de Cobrança nº. 1056812-41.2020.8.11.0041, proposta por
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A
.

(Autora/Apelada), em face de
QUALICARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(Requerida/Apelante),

JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural,
com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, reconhecendo a obrigação da requerida
QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDAA
efetuar o pagamento do montante de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais),
acrescido de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) a partir do vencimento da obrigação, conforme datas estabelecidas na NF 72345. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

Destaque-se que a preliminar suscitada - cerceamento de defesa (violação ao contraditório e ampla defesa), pois foi requerida produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, todavia o pedido foi indeferido pelo Magistrado, confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Direto ao ponto. Não há falar em cerceamento de defesa.

A questão é unicamente de direito e comporta o julgamento antecipado, sobretudo porque quando da sua contestação, a Requerida/Apelante preocupou-se em requerer suspensão do processo, alegando que se encontrava em recuperação judicial. E, de maneira bem resumida afirmou que efetuou o pagamento pelos produtos correspondentes.

Assim, o fato de requerer produção de prova oral (testemunhal) não retira a validade da sentença em razão do julgamento antecipado, mostrando-se insubsistente a alegação de que a Apelada não teria demonstrado a entrega dos produtos.

Ora, dentro dessa lógica, porque ela alegaria o pagamento se não tivesse recebido os produtos?

Portanto, conclui-se que a parte recebeu os produtos e não conseguiu demonstrar o pagamento, não havendo qualquer lógica em alegar que a comprovação não seria possível em razão da Operação Sangria.

E dentro dessa ótica, muito bem se posicionou o Magistrado sentenciante que fez constar a prova exclusivamente testemunhal não atestaria o pagamento de avença; e, ainda, que não houve qualquer apresentação de quitação eletrônica dos valores perseguidos (não apresentação de qualquer indício de prova documental de quitação):

“(...)
Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito,

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da evidente discussão nos autos se circunscrever à matéria documental e de direito, na forma do que estabelece o art. 355, I do CPC,
passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

A matéria em questão não demanda qualquer complexidade.

A autora alega ter efetuado a venda de produtos ao requerido, restando o demandado inadimplente. O requerido não nega o fato constitutivo do direito do autor, consistente na venda dos produtos descritos na Nota Fiscal n. 72.345.

Contudo, invoca a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente no pagamento, pleiteando, então, a produção de prova oral para a comprovação do cumprimento da referida obrigação.

Note-se, entretanto, que na contestação o requerido afirma que foi alvo da operação sangria (operação deflagrada pela DEFAZ-MT para apurar irregularidades em processos licitatórios envolvendo a saúde pública de Mato Grosso, com a prisão do Secretário de saúde da Capital à época – Huark Correia – e a indicação de participação das empresas Proclin e a Qualycare).

Nesse sentido, sustentou que houve a apreensão de documentos na referida operação, ao que os comprovantes de pagamento estariam entre os referidos documentos.

Denota-se, entretanto, que mesmo que a operação em questão tivesse efetuado a apreensão de documentos que comprovassem o pagamento, é evidente que o pagamento de valores da monta que está sendo perseguida nos autos não é realizado em espécie.

Note-se que o requerido não apresenta qualquer comprovante de transferência eletrônica para quitação valores perseguidos, inexistindo, ainda, apresentação de contabilidade através de cópia, que poderia ser obtido junto a Receita Federal e/ou à autoridade policial que efetuou a apreensão, que comprove o pagamento dos valores pleiteados pelo requerente.

Note-se que o valor nominal da dívida perfazia o montante de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
em
25.10.2018
(data de emissão da Nota Fiscal que subsidia a pretensão inaugural).

O referido valor correspondia, à época, a 70 (setenta) salários-mínimos.

Ora, segundo o art. 319 do Código Civil, o devedor que paga tem direito a quitação regular. Esta, conforme o art. 320, deve ser dada por instrumento particular, com designação do valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No caso dos autos, insisto, a prova poderia ser obtida pelo requerido através de simples pedido à autoridade policial de cópia do documento.

O pleito do requerido, contudo, é a produção de prova oral para comprovar o pagamento.

Contudo, consoante consolidada jurisprudência do c. STJ, a prova exclusivamente testemunhal
não certifica a ocorrência do efetivo pagamento,
principalmente nos casos envolvendo valor maior do que o décuplo do maior salário-mínimo vigente no país e
quando não apresentado indício de prova documental da alegada transferência da quantia substancial em dinheiro”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PLANILHA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA. - É do favorecido a legitimidade ativa para ajuizar a execução da nota promissória não adimplida. -
Nos termos do art. 130 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se não demonstrada a diminuição do direito de defesa da parte. - Não se admite a prova exclusivamente testemunhal como prova do negócio jurídico cujo valor supere o décuplo do salário mínimo vigente, nos termos do art. 227, do Código Civil c/c art. 401, do CPC. - Despropositada a pretensão de produção de prova pericial contábil, especialmente por se tratar de matéria com relação à qual não se vislumbra a sua necessidade, bastando a prova documental contida nos autos, sendo suficientes para o julgamento da lide os documentos já acostados
. - Nos termos do artigo 76 da Lei Uniforme, a nota promissória em que se não indique a época do pagamento será considerada à vista. - No caso de execução de título executivo extrajudicial, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbe ao embargante o ônus da prova do pagamento, a fim de desconstituir o débito nele representado. A falta de comprovação da quitação do débito torna a existência da dívida incontroversa. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.12.006975-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)”.

Desse modo, mantém-se intacta a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024